Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. DEVOLUÇÃO DE IRPF SOBRE PARCELAS DE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E AUXÍLIO-CRECHE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1169 STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS SEM QUE JUSTIFICATIVA HAJA PARA A ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DE IRPF CONSIDERADA NA CONTA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo não está afetado com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que a liquidação em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção. 1.1. Feito o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de referência não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ.

2. No âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, com fundamento em sentença proferida em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF, não pode o órgão auxiliar do Juízo, sob pena de grave falha na realização dos procedimentos técnicos a seu encargo, investigar a questão controvertida sem antes levantar todas as informações pertinentes ao caso e que servirão de suporte técnico à elaboração de seu parecer, as quais, ademais, devem se revestir de imparcialidade, precisão e transparência.

3. Imprescindível à elaboração de cálculos para apuração do valor devido a título de IRPF indevidamente retido sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche e à constatação de eventual excesso de execução, a consideração de informações registradas em comprovantes de pagamento feitos pelo órgão empregador ao servidor público distrital, ora exequente, uma vez que necessário considerar a faixa salarial em que ele se encontrava relativamente a cada período em que ocorreu a retenção de IRPF, bem como a alíquota aplicada em cada desconto efetivado. A conta feita sem exame de tais dados tem irremediavelmente comprometido seu processo de análise e conferência, sendo imprestável para avaliar as questões materiais sob controvérsia no presente cumprimento de sentença. Não se apresenta como meio de prova a conta feita para auxiliar o magistrado no processo de tomada de decisão, mas a que, fugindo a procedimentos técnico-científicos de imperativa observância, deixa de buscar para devida consideração dados seguros quanto às alíquotas de dedução efetivamente aplicadas à época submetida a investigação.

4. Caso concreto em que necessária a realização de novos cálculos, pela Contadoria Judicial, considerando os termos e parâmetros fixados na sentença exequenda, para apuração dos valores efetivamente descontados a título de imposto de renda (IRPF) sobre pagamentos feitos ao exequente sob a rubrica de auxílio pré-escolar e auxílio creche. Para tanto, mister sejam indicadas de modo justificado - pela consideração de contracheques, a exemplo - as alíquotas incidentes sobre cada parcela paga no período compreendido pelo cumprimento de sentença em curso no juízo de origem.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.